Tribunal: STF
Processo: HC 267879
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Matheus Clemente da Silva e outro impetraram habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:

 DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. 
(Recurso em Sentido Estrito Nº 7000684-36.2025.7.00.0000/DF, ministro Carlos Vuyk de Aquino)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

[...] a cassação do Acordão do STM, publicado no no dia 17/12/2025, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 70006843620257000000 -, revigorando a justa, sensível e bem fundamentada Decisão, prolatada por Sua Excelência, Dr. Cristiano Alencar Paim, Juiz Federal substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria, da 11ª CJM, que rejeitou a Denúncia fundamentando que as ... “... condutas dos denunciado configuram-se como meras transgressões disciplinares, não como crimes, devendo ser resolvidas pela aplicação do RDE.” E decidindo com ... “... fundamento no artigo 30, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar c/c artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum, aqui aplicado subsidiariamente, na forma do artigo 3º, alínea "a", do CPPM, por não haver justa causa para a deflagração da ação penal militar” ; 
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum, porque caracterizada a irrelevância e atipicidade material para receber a Denúncia;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, não vislumbro ilegalidade no ato dito coator, porquanto conforme bem explicitado o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (CPM, art. 290), ainda que pequena a quantidade de entorpecente, não configura conduta irrelevante passível de caracterizar crime impossível ou de aplicação do princípio da insignificância: 

“’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE DROGA EM RECINTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 E DO NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO. 
(...) 
3. Não há que se falar em crime impossível, pois, para isso, deve restar constatada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou do próprio objeto.
4. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.
5. ‘Habeas corpus’ denegado.”
(HC 116.060, ministra Cármen Lúcia – grifei) 

Ainda, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o princípio da especialidade impossibilita a incidência do art. 28 da Lei 11.343/06 em caso do crime militar de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar previsto no art. 290 do CPM, ainda que para uso próprio. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 91.767, ministra Cármen Lúcia; HC 123.190, ministra Rosa Weber; HC 155.940 AgR, ministro Luiz Fux; HC 158.077 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 163.581 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 

Desse modo, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao  habeas corpus. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente